Tribunal: TJDFT
Processo: 0739139-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o apelo1 interposto pelo autor objetivando reformar a sentença2 que, resolvendo a ação cominatória que maneja em desfavor da GEAP Autogestão em Saúde, julgara os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que o procedimento de implante de Mitraclip, que lhe fora prescrito, não se encontra no rol de coberturas mínimas e obrigatórias, está relatado e inserido em pauta para julgamento em Sessão Ordinária Virtual (período de 20/07 até 27/07/2022). Outrossim, o ora requestado pelo autor no derradeiro petitório que colacionara aos autos3, consubstanciado na juntada de relatório médico atualizado, o qual, consoante aduzira, demonstraria a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico pleiteado, não é hábil a interferir na resolução do recurso. Com efeito, o relatório médico datado de 18/07/2022 que ora acostara aos fólios4, em sua essência, apenas reprisa as informações constantes do relatório médico já anexado à exordial5. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 20 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Apelação, ID 35183772. 2 - Sentença, ID 35183769. 3 - ID Num. 37472767 – Petição. 4 - ID 37472768. 5 - ID 35182594, fls. 36/37.